Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-22.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-22.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARLENE BORGES DA CONCEICAO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO PELO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR O TRATAMENTO EM LOCAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticada com adenocarcinoma intramucoso no retossigmoide, para determinar o custeio das despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), incluindo transporte e hospedagem para a autora e seu acompanhante, a ser realizado em unidade especializada no Hospital do Amor, em Jales/SP. A sentença fundamentou-se na comprovação médica da necessidade do tratamento fora do domicílio e na aplicação da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Jacundá tem responsabilidade pelo custeio das despesas de Tratamento Fora de Domicílio, à luz da solidariedade entre os entes federativos; e (ii) verificar se a existência de unidade de saúde no Estado do Pará, indicada pelo município, afasta a obrigação de custeio do tratamento na unidade especializada escolhida pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme entendimento consolidado pelo STF, cabendo ao paciente acionar qualquer um deles para garantir o direito à saúde, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes.

4.

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde regulamenta o TFD, exigindo comprovação médica da necessidade de tratamento fora do domicílio quando o município de origem não possui condições técnicas para prestar o atendimento necessário.

5.

A paciente apresentou laudo médico que atesta a necessidade de tratamento em unidade especializada. Não foi comprovado que o atendimento ofertado no Hospital Regional de Tucuruí apresenta condições equivalentes às necessidades da autora.

6.

É vedado impor ao paciente a realização de tratamento em local inadequado às suas necessidades médicas, sendo o direito à saúde um direito fundamental de eficácia plena, não subordinado à discricionariedade administrativa, limites orçamentários ou à reserva do possível.

7.

Jurisprudência consolidada no STF e no STJ reafirma que, em casos de inércia administrativa, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que haja afronta à separação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.

8.

O parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso não vincula o julgamento, prevalecendo a análise conjunta das provas e da legislação, que corroboram a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser acionado para assegurar o direito à saúde, independentemente de eventual repasse ou ressarcimento entre os entes.

2.

O direito à saúde é um direito fundamental de eficácia plena, não subordinado à discricionariedade administrativa, limites orçamentários ou à reserva do possível.

3.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) deve ser custeado pelo ente demandado quando comprovada, por laudo médico, a necessidade do tratamento em unidade de saúde especializada fora do domicílio do paciente, sendo vedado impor local inadequado às suas necessidades médicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021, DJe 13.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Jacundá
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito Substituto da Vara Única de Jacundá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Marlene Borges da Conceição Brito
, portadora de patologia grave (adenocarcinoma intramucoso no retossigmoide), condenando o ente municipal à obrigação de custear despesas do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), abrangendo passagens e diárias para a autora e seu acompanhante, em decorrência do tratamento a ser realizado no Hospital do Amor, em Jales/SP.

Consta nos autos que a apelada ingressou com requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde em 13 de agosto de 2020, solicitando o pagamento das despesas de TFD, o qual foi negado sob o fundamento de que o tratamento estaria disponível no Estado do Pará, sendo desnecessário o deslocamento para outra unidade da federação. Em razão do indeferimento, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando o custeio das despesas de transporte e hospedagem relacionadas ao seu tratamento.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, com fundamento na comprovação médica de necessidade de tratamento fora do domicílio, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, condenando o município a promover o custeio das despesas de TFD. Além disso, foi concedida tutela de urgência para determinar o imediato cumprimento da obrigação, fixando-se multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, o Município de Jacundá interpôs o presente recurso, alegando que:

a apelada optou por realizar o tratamento fora do Estado do Pará, apesar de o tratamento estar disponível no Hospital Regional de Tucuruí, que é referência em oncologia; a responsabilidade pelo custeio do TFD interestadual seria do Estado do Pará, considerando a legislação municipal e a solidariedade entre os entes federativos e os altos custos decorrentes do cumprimento da sentença agravariam as finanças municipais, sendo desproporcional impor tal obrigação ao município.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que o objetivo maior é sempre concretizar integralmente os direitos fundamentais sociais, pois estes são indispensáveis para a vida humana digna, defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID. 18741284).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 18841507).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a este colegiado reside na análise da legalidade e razoabilidade da sentença de primeiro grau que condenou o Município de Jacundá ao custeio das despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a autora, abrangendo transporte e diárias para si e seu acompanhante, com base em sua necessidade de tratamento no Hospital do Amor, localizado em Jales/SP.

O ponto central controvertido, portanto, está na definição sobre a legitimidade da obrigação imposta ao Município de Jacundá em relação ao custeio das despesas de TFD, considerando os argumentos apresentados pelo ente municipal de que: o tratamento oncológico estaria disponível no Hospital Regional de Tucuruí, localizado no estado do Pará; e a responsabilidade pelo custeio de TFD interestadual caberia ao estado do Pará, não ao Município.

Compulsando os autos verifico que a paciente
Marlene Borges da Conceição Brito
necessita de
tratamento
fora de
domicílio
– TFD, por ser
diagnosticada com patologia grave (adenocarcinoma intramucoso no retossigmoide).
Necessitando realizar tratamento fora de domicílio, para
fins de possibilitar um acompanhamento médico mais adequado.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Cabe, portanto, ao paciente acionar qualquer dos entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), devendo o ente demandado buscar o ressarcimento em eventual responsabilidade subsidiária de outro ente, caso aplicável.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Assim, quanto à alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado do Pará, destaco que a solidariedade dos entes federativos implica que qualquer um deles pode ser demandado para garantir o direito à saúde. O Município de Jacundá não trouxe prova suficiente para descaracterizar sua obrigação ou comprovar prejuízo financeiro concreto que inviabilizasse o cumprimento da sentença.

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde regula o TFD, estabelecendo que o tratamento fora do domicílio pode ser autorizado quando o município de origem não possui condições técnicas para prestar o atendimento necessário, desde que haja comprovação médica.

No caso em análise, a apelada apresentou laudo médico que atesta a necessidade e urgência da realização de tratamento em uma unidade especializada em oncologia.

Embora o Município de Jacundá tenha argumentado a existência de tratamento disponível no Hospital Regional de Tucuruí, não há nos autos prova suficiente de que o atendimento ali ofertado seja equivalente ao da unidade escolhida pela autora. Ademais, conforme jurisprudência pacífica, não se pode impor ao paciente a realização de tratamento em local que não seja o mais adequado às suas necessidades médicas.

Ademais, quanto aos argumentos de interferência no mérito administrativo, limites orçamentários e reserva do possível, cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, sendo, portanto, descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria,
não havendo, portanto, inobservância do
tema 793,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Neste sentido, a imposição da obrigação ao município não exclui a possibilidade de ressarcimento pelo Estado do Pará, caso reste comprovada a responsabilidade deste último.

A sentença de primeiro grau está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, bem como atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao assegurar o direito ao tratamento médico especializado fora do domicílio, indispensável para a preservação da saúde e da vida da recorrida, sem desconsiderar o dever constitucional dos entes federativos de promoverem ações para a proteção à saúde (CF, art. 196).

Ressalto, ainda, que o parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso não vincula este julgamento, pois a decisão deve se basear em uma análise conjunta das provas e da legislação aplicável, que, no caso, sustentam a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 11/02/2025